Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FESTA PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS. PAGAMENTO COM CHEQUE POSTERIORMENTE SUSTADO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.765,37, referente a duas cártulas de cheque devolvidas, bem como julgou improcedente o pedido contraposto elaborado pela parte recorrente. Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, para seja julgado improcedente o pedido elaborado na inicial, ou, subsidiariamente, redução do valor da condenação, uma vez que a festa ficou muito aquém do que foi contratado. Requer, ainda, a condenação da parte autora recorrida em danos morais, uma vez que sua filha sofreu danos emocionais por causa teve sua honra e imagem feridas na escola (ID 15254175).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (IDs 15254170 e 15254173). Contrarrazões apresentadas (IDs 15254179).
III. No caso dos autos, a parte ré recorrente emitiu duas cártulas de cheque no 700205 e no 700206, do Banco de Brasília – BRB, ambos no valor de R$ 1.590,00, no valor total de R$ 3.180,00, que foram sustadas sob o fundamento de desacordo contratual. Tais cheques eram para pagamento da prestação de serviços de buffet, decoração e open bar da festa de comemoração dos 15 anos da filha da parte recorrente. Afirma que houve vários problemas na celebração, como a grafia do nome errado nos copos, a falta de vela, bem como precariedade do serviço de bar.
IV. Compulsando os autos, a parte recorrente não desincumbiu do disposto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora recorrida. Os testemunhos colhidos em audiência, inclusive, informam que o não pagamento das cártulas se dera por descontrole financeiro.
V. Ademais, o contrato firmado pelas partes foi oral e o valor cobrado pelo Buffet, comida, bebida não alcoólica, open bar, decoração, copos personalizados, consultoria e garçons, para mais de 100 pessoas, ficou muito aquém do valor de mercado, não justificando a inadimplência da parte recorrente.
VI. Assim, não merece reparo a sentença que a condenou pagamento do valor de R$ 3.180,00, referente às duas cártulas de cheque sustadas.
VII. Nessa senda, não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços da parte recorrida apta a ensejar o não pagamento do valor descrito nos cheques, tampouco condenação a reparação por danos morais.
VIII. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido elaborado na inicial.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.